Tribunal: TJSP
Processo: 1003308-33.2023.8.26.0483
Classe: Embargos de Declaração Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição em face de decisão colegiada – Omissão – Cabimento – V. acórdão parcialmente reformado - Omissão para que sejam apresentadas as Declarações Anuais de Imposto de Renda dos anos em que se pretenderá a restituição, na fase de cumprimento de sentença, a fim de que o valor a ser repetido em favor do autor observe eventual dedução dos valores já restituídos por

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição em face de decisão colegiada – Omissão – Cabimento – V. acórdão parcialmente reformado - Omissão para que sejam apresentadas as Declarações Anuais de Imposto de Renda dos anos em que se pretenderá a restituição, na fase de cumprimento de sentença, a fim de que o valor a ser repetido em favor do autor observe eventual dedução dos valores já restituídos por ocasião do ajuste anual do Imposto de Renda.

Embargos acolhidos